Tribunal: TJMT
Processo: 1071252-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071252-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 688.859.701-68 (RECORRENTE), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1071252-60.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1071252-60.2023.8.11.0001

Recorrente:
Reinaldo Barbosa de Oliveira

Recorrida
:

Aguas Cuiabá S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE
NEGATIVA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE VALORES EXORBITANTES
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1071252-60.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1071252-60.2023.8.11.0001

Recorrente:
Reinaldo Barbosa de Oliveira

Recorrida
:

Aguas Cuiabá S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Reinaldo Barbosa de Oliveira
.

Ação:
Negativa de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença
(Id

215781498)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Inominado
(Id. 215784802)
:
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 215784814):
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1071252-60.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1071252-60.2023.8.11.0001

Recorrente:
Reinaldo Barbosa de Oliveira

Recorrida
:

Aguas Cuiabá S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular Unidade Consumidora de água de matrícula de n° 9896-5, e que nos meses de setembro a novembro de 2023 recebeu faturas com valores fora da normalidade de seu consumo, sendo elas respectivamente:

09/2023 no valor de R$ R$ 3.306,42 (três mil trezentos e seis reais e quarenta e dois centavos);

10/2023 no valor de R$ 596,40 (quinhentos e noventa e seis reais e quarenta centavos);

11/2023 no valor de R$ 650,55 (seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos),

Por não efetuar o pagamento das faturas a concessionária interrompeu o fornecimento de água de sua residência.

A concessionária de água por sua vez alega que foram realizadas diversas vistorias no hidrômetro do autor, onde não constatada nenhuma irregularidade ou anormalidade no medidor, assim como não havia vazamentos, sendo ele orientado a fazer vistoria interna, a fim de verificar vazamentos na parte interna da residência.

Informa ainda que o corte de fornecimento é em razão de que o autor se encontra inadimplente desde 08/2022, e que ele por diversas liga o cavalete à revelia da empresa, conforme fiscalização em Id. 215781465, laudo de vistoria apresentado em Id. 215781462 e ordens de serviço nos Id. 215781469, Id. 215781471, Id. 215781476 e Id. 215781480.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se o autor mais de uma vez foi orientado a fazer vistoria interna em seu imóvel, contudo deixou de fazer, assim como também não juntou aos autos nenhum documento probatório que demonstre a inocorrência de vazamento interno,
ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO NO HIDRÔMETRO. VISTORIAS REALIZADAS. CONSTATADA VAZAMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO PLEITEADO. ART. 373, INCISO I, NCPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ausente de provas de irregularidades na parte externa (hidrômetro) e comprovado pela Ré que o abastecimento até o hidrômetro se encontra regular, outra medida não há que não a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial.
Sentença reformada. (N.U 8069320-25.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO
AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o interessado não cumpriu com o ônus processual que lhe cabia, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, não pode ser acolhido o pleito indenizatório por danos morais. (N.U 1011677-89.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024